Tribunal: TJSP
Processo: 0007333-27.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO (ARTIGO 121, §§3o 4o, DO CÓDIGO PENAL) – ERRO MÉDICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Fundamentos invocados para aumento da pena-base que não correspondem à data dos fatos. Pena redimensionada.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO (ARTIGO 121, §§3o 4o, DO CÓDIGO PENAL) – ERRO MÉDICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Fundamentos invocados para aumento da pena-base que não correspondem à data dos fatos. Pena redimensionada.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 121, CP – Impossibilidade. Erro médico. Crime que resulta de inobservância de regra técnica de profissão. Médico que não procura diminuir as consequências do seu ato, quando poderia fazê-lo.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – Diante da redução da pena, de ofício, reconheço a prescrição. Réu maior de 70 (setenta) anos na data da prolação da sentença, prazo prescricional reduzido à metade. Se, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença constata-se o transcurso de lapso temporal superior ao exigido pela lei para a ocorrência da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente.

Apelo parcialmente provido para redimensionamento da pena e reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.